Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701185-81.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UELTON ALEX TELES TIANO EMBARGADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UELTON ALEX TELES TIANO em face da decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso interposto, ante o recolhimento indevido do preparo, gerando, assim, a deserção. Em suas razões (ID 13262977), sustenta o embargante que ingressou com apelação, requerendo o benefício da gratuidade de justiça por não ter como arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem o sacrifício próprio e de sua família. Para tanto, no ato da interposição do recurso, deixou de recolher o preparo recursal. Assevera que, em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e abriu prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC. Afirma que, tempestivamente, recolheu o preparo, porém na forma simples. Ato contínuo, este relator não conheceu da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Alega que da decisão, nota-se que não foi observado o dever de autorreferência, tendo em vista que o julgador, ao julgar, deve dialogar com outros precedentes. Discorre que o recolhimento do preparo em dobro tem natureza jurídica de multa para a parte que ingressa com o recurso sem recolher o preparo recursal. Que se tivesse recolhido o preparo com o recurso, seria prejudicado. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício de omissão apresentado, atribuindo efeitos infringentes, se o caso. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração opostos por UELTON ALEX TELES TIANO contra a decisão de ID 13191845, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Em essência, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na situação em tela, o embargante insurge-se contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso interposto, ante o recolhimento do preparo na forma simples. No caso vertente, a parte embargante interpôs apelação contra a r. sentença (ID 11057909) que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e pleiteou a gratuidade de justiça. Entretanto, da análise dos autos, constatou-se não ser possível o deferimento da justiça gratuita, intimando o autor para recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 12018680). Nesse contexto, o recurso de apelação não foi conhecido em razão do recolhimento do preparo na forma simples, descumprindo o requisito legal (ID 13191845). Ressalto que o recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: Desse modo, o descumprimento da determinação legal impõe o não conhecimento do apelo, em razão da deserção. Sobre o tema, outra não é a orientação perfilhada por esta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o CPC. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 99, § 7o e 1007, estabelecem que, indeferida a gratuidade de justiça, deverá ser fixado prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 4. No caso em análise, a agravante foi intimada para recolher preparo após indeferido seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a parte quedou-se inerte. 5. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1229105, 07014219420198070018, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso – AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Regularmente intimado da necessidade de recolhimento do preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente quedou inerte, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Não se vislumbra, nas razões do agravo interno, qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento já explicitado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1159140, 07174440620188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso – PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANDO AOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. INEXISTÊNCIA. LIMINAR QUE EXAMINOU A CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RECORRENTES. AGRAVANTE MANTIDO PELA OUTRA RECORRENTE. INACESSIBILIDADE AOS DESPACHOS QUE DETERMINARAM O RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O PREPARO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há qualquer omissão - e, portanto, violação ao art. 1.022, II, do CPC - quando a decisão examinou, de forma conjunta, a condição econômica de ambas as partes que compõem o polo ativo recursal, mormente quando uma delas é mantida pela outra. 2. Embora o recorrente alegue que não teve acesso ao despacho que determinou o recolhimento do preparo após o indeferimento liminar da gratuidade de justiça, o sistema do processo eletrônico certifica a ciência das partes a respeito de tal despacho, e o recorrente não logrou comprovar o contrário. Não tendo havido qualquer irregularidade em tal intimação, não há falar-se em concessão de nova oportunidade para a complementação das custas. 3. O art. 1007, § 4o, do CPC se opera ope legis, sendo certo, portanto, que, não tendo havido o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, tais custas devem ser arrecadas em dobro. Desnecessário, assim, que haja expressa determinação judicial para tanto. Não tendo sido observada essa providência, inafastável o reconhecimento da deserção recursal, e via de consequência, do não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1166764, 07138967320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso – Com efeito, não tendo o embargante se desincumbido da demonstração de defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e preservando o entendimento por mim proferido, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 12:36:59. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator